Tribunal: TJDFT
Processo: 0709029-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0003668-73.2001.8.07.0001. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 524, §§ 4o e 5o, do CPC, se a parte executada não apresentar os dados adicionais quando requisitados pelo juízo no caso de requerimento formulado pelo exequente no cumprimento de sentença, serão reputados corretos os cálculos apresentados pelo credor elaborados apenas com base nos dados de que este dispõe.

2. Promovido o cumprimento de sentença com valor definido, e instruída a inicial com memória de cálculos, sem requerimento de dados adicionais para a sua elaboração, não há preclusão da faculdade do devedor de impugnação por excesso de execução.

3. Não definidos os índices de atualização monetária no título judicial exequendo (autos físicos n. 2001.01.1.003668-4 – PJe n. 0003668-73.2001.8.07.0001), correta se apresenta a incidência do IPCA-E sobre o valor devido até novembro/2021 (Tema 810/STF e Tema 905/STJ) e, a partir de dezembro/2021, exclusivamente da SELIC, em atenção à Emenda Constitucional n. 113/2021. Precedentes.

4. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a condenação do exequente em honorários advocatícios sobre o excesso decotado do valor dos seus cálculos.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.